Tribunal: STF
Processo: HC 74530
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.  PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO.  PROVA ILÍCITA. ESCUTA TELEFÔNICA. FRUITS OF THE
POISONOUS TREE. NÃO ACOLHIMENTO.
                A alegação de inépcia da denúncia, por não descrever as
condutas individualizadas dos co-partícipes e nem demonstrar, sequer
implicitamente, a existência de associação permanente entre os
pacientes para o cometimento do tráfico de substância entorpecente,
é extemporânea, pois a oportunidade de argüi-la, se antes não fora
suscitada, exauriu-se com a prolação da decisão condenatória
transitada em julgado. Jurisprudência dominante no STF.
                Desacolhimento do proposto pela Procuradoria-Geral da
República, no sentido da concessão de ofício do habeas corpus para
anular-se a decisão condenatória. É que a interceptação telefônica -
prova tida por ilícita até a edição da Lei nº 9.296, de 24.07.96,
que contamina as demais provas que dela se originam -, não foi a
prova exclusiva que desencadeou o procedimento penal, mas somente
veio a corroborar as outras licitamente obtidas pela equipe de
investigação policial.
                Habeas corpus indeferido.